Tribunal: TJMT
Processo: 0034814-15.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034814-15.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLAN WELBERT ALMEIDA NEVES E SOUZA - CPF: 009.890.951-77 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO –
VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIENCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC - RECURSO PROVIDO

Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apensas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.
Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência

R E L A T Ó R I O

Cuida de apreciar remessa necessária e recurso de apelação

interposto por
ALLAN WELBERT ALMEIDA NEVES E SOUZA
nos autos do Mandado de Segurança que move em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
pelo qual o apelante objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM.° Juiz de Direito da 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada, julgando o processo com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do CPC.

Nas
suas razões, o apelante aduz que a sentença merece ser reformada. Reitera que foi aprovado na 33a posição – dentro do número de vagas ofertadas – para o concurso de vigilante realizado pela Prefeitura de Cuiabá, nos moldes do Edital n. 001/2012 – PMC, de 18 de janeiro de 2012.

Destaca que o Edital foi homologado em 16 de abril de 2012, e em 15 de junho de 2012 houve sua convocação pela Gazeta Municipal. Assevera que teve seu direito cerceado, tendo em vista o lapso temporal entre a homologação do resultado do certame e sua convocação na Gazeta Municipal, sem ao menos ser notificado/intimado pessoalmente.

Enfatiza, nesse sentido, que a convocação dos candidatos classificados dentro do número de vagas deve se dar em observância às regras do Edital, bem como aos princípios da publicidade, finalidade, razoabilidade. Frisa, que a convocação para a posse somente ocorreu após transcorridos alguns meses da homologação, de modo que, não é razoável exigir que um candidato acompanhe no Diário Oficial do Estado ou na Gazeta Municipal as publicações em um considerável transcurso de prazo, havendo que se fazer a notificação pessoal do candidato, consoante dispõe a jurisprudência. Ante o exposto, requer, com base nisso, o provimento do recurso e a reforma da sentença (id’s 2141759 a 2141761).

Contrarrazões ofertadas (id’s 2141764 a 2141767).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (id 2249355).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida de apreciar remessa necessária e recurso de apelação

interposto por
ALLAN WELBERT ALMEIDA NEVES E SOUZA
nos autos do Mandado de Segurança que move em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
pelo qual o apelante objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM.° Juiz de Direito da 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada, julgando o processo com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do CPC
.

O Apelante relata que foi aprovado na 33a colocação para o cargo efetivo de Vigilante, tendo o concurso homologado em 16 de abril de 2012, conforme cópia do Edital publicado na Gazeta Municipal n.o 1113 de 16/04/2012.

Assevera que o edital previa que os atos relativos ao Concurso seriam publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso ou na Gazeta Municipal, e nos sites da FUNCAB e do Município de Cuiabá.

Sustenta que a convocação para posse ocorreu em período posterior ao mês de maio, quando estava esperando pela chamada e somente divulgado no Jornal A Gazeta, que somente em momento posterior tomou ciência do fato.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão impugnada, determinando à reforma da sentença e julgando procedente a presente apelação para determinar que o Apelado ou quem tiver sido delegada função, expedir novo ato de convocação do Apelante para o cargo de vigilante, com a devolução do prazo para a apresentação da documentação pertinente.

É O QUE MERECE REGISTRO

Ora, convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:
“(...)
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”

Pois bem, no caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

Na hipótese, deve-se informar que em decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular/privado, os atos administrativos gozam que presunção legitimidade e veracidade das condutas estatais, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário, pois os atos administrativos estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros, a menos, como já dito, que o particular demonstre, de plano, se eleita a via mandamental, a ilegalidade do ato combatido.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste recurso, verifico,
prima facie
,
a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.

Isso porque, no caso dos autos, a homologação do resultado final do certame se deu em
16/04/2012
, e o da Edição e Publicação do Edital de Convocação n° 608/2012 em
15/06/2012
(id 2141586), tendo, portanto, a sua nomeação e convocação, publicada apenas no Diário Oficial, sem que lhe fosse feita intimação pessoal, o que impede a posse por falta de conhecimento do ato para ingressar na função pública.

Com efeito, tenho que o ato de convocação do candidato deve ser, amplamente, divulgado com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que possa, se de seu interesse for exercer o direito à nomeação e à posse.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA-CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA - NOMEAÇÃO –
VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIENCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE
- LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC - SEGURANÇA CONCEDIDA. O prazo para a impetração do Mandado de Segurança começa a fluir com a ciência do ato impugnado. Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Dário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato , uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente , com a leitura atenta, as publicações oficiais.
Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse publico em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

(N.U 1008854-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 13/3/2020).

Assim, o ato de convocação do candidato deve ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal, para que possa exercer o seu direito de nomeação e posse.

Desta feita
, a priori,
tenho que não houve a devida publicidade dos atos administrativos, haja vista que não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL.CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUIÇÃO LOCAL. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. FALTA DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES PARA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. NECESSIDADE DE NOVA COMUNICAÇÃO COM REABERTURA DO PRAZO PARA POSSE.

1. (...) 2. No caso, o telegrama não chegou a ser entregue à candidata, por ela não ter sido encontrada. Todavia, o ente público não adotou qualquer outra medida para realizar a convocação da candidata aprovada, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico, seja, até mesmo, pela certificação de que a correspondência pessoal fora efetivamente entregue ao destinatário. Assim, a comunicação do impetrante não se concretizou, ainda que o endereço da candidata estivesse rigorosamente atualizado.

3.
Os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS: 38168 RJ 2012/0112400-1, Relator: Min. Og Fernandes, DJe 11/3/2015). [Destaquei].

Desse modo,
prima facie,
entendo
que resta presente a probabilidade do direito do Apelante, somado ao perigo de dano, diante da impossibilidade de o Impetrante, ora Apelante, assumir o cargo para o qual foi aprovado.

Com essas considerações, d
ou provimento ao recurso de apelação no sentido de conceder a segurança perpetrada pelo Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020